Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710787-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Luiz da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 186666924) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Luiz da Silva Oliveira e outro, indeferiu a impugnação aos cálculos da Contadoria apresentada pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 57047766), o agravante afirma ter divergido dos cálculos apresentados pela Contadoria, pois não observadas as diretrizes estabelecidas na resolução n. 303/2019 do CNJ. Alega o agravante que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, dado que se renovam mês a mês, não estando sujeitos, portanto, à preclusão pro judicato, razão pela qual não adequado o argumento do juízo recorrido de rejeitar a impugnação com base na concordância em momento anterior da parte agravante com os cálculos anteriormente apresentados, sob pena de violação ao art. 505, I, do CPC, bem como a entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal. Sustenta ter havido incorreção no cálculo da Contadoria, pois a taxa SELIC não foi aplicada sobre o montante consolidado da dívida. Afirma ainda que o percentual médio da SELIC somado aos juros apurados pela Contadoria não corresponde ao montante correto para o lapso temporal em questão. Aduz ocorrência de violação ao disposto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Colaciona entendimentos deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborarem seus argumentos. Afirma que o erro de cálculo não transita em julgado, podendo, ser corrigido inclusive de ofício, com base no art. 494, I, do CPC. Faz referência a julgados do c. STJ que corroborariam suas razões recursais. Afirma estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão de antecipação e tutela recursal, a fim de que os autos de origem sejam remetidos à Contadoria para correção dos erros apontados e posterior expedição os requisitórios. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria para correção dos erros apontados e posterior expedição dos requisitórios de pagamento com os valores corretos. Ausente preparo recursal, ante a isenção legal de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Em razão do transcurso de aproximadamente 7 (sete) anos, entre o trânsito em julgado da ação principal (ID 141393975 dos autos de origem) e o cumprimento de sentença, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação de tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora